Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-12.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000739-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA DE FREITAS SILVA - CPF: 473.996.351-53 (AGRAVANTE), ELISANGELA DIAS MOREIRA - CPF: 843.348.271-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXECÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO DOS SÓCIOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DA SÓCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SOMENTE COM RELAÇAO A UMA DAS SÓCIAS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária”
. (TJMT - ReeNec 134418/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

2. “Não há que se falar em prescrição da pretensão de redirecionamento quando em causa execução fiscal movida contra a pessoa jurídica e seus sócios”.
(N.U 0019131-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILZA DE FREITAS SILVA e ELISÂNGELA DIAS MOREIRA,
por meio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 424-32.2009.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade aviada pelas executadas, ora agravantes, em que almejavam o reconhecimento da prescrição em relação a elas, porque os argumentos defendidos na exceção demandam dilação probatória, o que não se admite com o manejo da medida.

Como causa de pedir recursal, aduz que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser declarada de oficio em qualquer fase processual, e sua constatação é feita sem necessidade de dilação probatória, posto que o que se deve analisar neste caso são os marcos temporais.

Assevera, que os créditos tributários desta execução estão prescritos com relação as sócias, ora agravantes, porque a empresa executada foi citada em 23/04/2009 (fls. 14/15), e a citação das sócias por edital ocorreu somente em 10/04/2017 (fls. 63), ou seja, decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ao final, requer a reforma da decisão impugnada.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão de id. 7039633.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade aviada pelas executadas, ora agravantes, em que almejavam o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação a elas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DO MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal nº
424-32.2009.8.11.0006
em face de COMÉRCIO PÉ QUENTE CALÇADOS E CONFECÇÕES,
NILZA DE FREITAS SILVA e JAIME ALVES DA COSTA
, decorrente da CDA nº 20084511, no valor de R$ 23.767,27 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Em 19/03/2009 foi determinada a citação da parte executada, sendo que a empresa executada e o sócio,
JAIME ALVES DA COSTA
,
foram devidamente citados em 04/05/2009, conforme consta da certidão do oficial de justiça de fls. 15 (id. 5735602).

Posteriormente, em 17/09/2009, a exequente, juntou CDA atualizada, e requereu a citação dos sócios, ELISANGELA DIAS MOREIRA,
JAIME ALVES DA COSTA
e NILZA DE FREITAS.

O pedido de citação restou deferido pelo juízo em 30/04/2010 (fls. 25 – id.
5735602), sendo que as citações das sócias NILZA DE FREITAS e ELISANGELA DIAS MOREIRA, restaram inexitosas, conforme consta dos AR’s devolvidos às fls. 27-v e 28-v (id. 5735602).

Diante disso, em 15/10/2010, a Fazenda requereu a citação dos sócios por oficial de justiça, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Em 02/07/2015, a exequente pugnou pela citação por edital das sócias
NILZA DE FREITAS, ELISANGELA DIAS MOREIRA, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 11/09/2015, ocasião em que
determinou a inclusão da sócia
, ELISANGELA DIAS MOREIRA no polo passivo da ação.

Ato contínuo (09/12/2015) a exequente informou nos autos que a empresa executada havia protocolado pedido administrativo de compensação tributária, e por esta razão, requereu a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Em 20/12/2016, pugnou pelo prosseguimento da execução, sendo que as sócias NILZA DE FREITAS, ELISANGELA DIAS MOREIRA foram citadas em 12/04/2017 (fls. 64 – id. 5735606).

Assim, a Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade sustentando que o crédito tributário está prescrito relativo ao redirecionamento da execução para as sócias da empresa.

O Juízo
a quo,
em decisão, proferida em 17/12/2018 (id. 5735606 - fls. 66/68), rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as teses aventadas pela parte excipiente, necessitam de dilação probatória, o que não se admite com a interposição desta medida.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No mais, destaco que a controvérsia cinge-se quanto ao reconhecimento da prescrição em relação às agravantes, na condição de pessoa física.

Pois bem.

In casu
, a citação
da empresa executada ocorreu em 04/05/2008 (id. 5735602– fl. 08).

Ocorre que, mesmo após a citação da empresa executada, não houve a satisfação do crédito e, por ocasião da citação das sócias, ora agravantes, por edital, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou, em 23/11/2017 exceção de pré-executividade fundamentando-se na prescrição intercorrente para redirecionamento em face das sócias.

Nessa linha cronológica, observo a ocorrência da prescrição somente em relação a sócia, ELISANGELA DIAS MOREIRA, visto que, quando do ajuizamento da ação executiva (21/01/2009), não constava na CDA como sócia da empresa executada.

É certo que a efetiva citação da pessoa jurídica interrompe a prescrição, inclusive em relação ao seu sócio para fins de redirecionamento, contudo, os precedentes jurisprudenciais recomendam que sua citação seja efetivada no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. [...] II -
O pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada deve ser realizado até cinco anos da citação válida da empresa, sob pena de se consumar a prescrição
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017; AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 06/04/2015. III - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp 1646402/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Todavia, não é essa a situação dos autos, pois da data da citação da empresa executada (04/05/2008) até a data da citação da sócia ELISANGELA DIAS MOREIRA, por edital, que se deu em 25/10/2017 – id. 5735606 (fl. 65), decorreram-se 09 (nove) anos, portanto, igualmente prescrito.

Esse também é o entendimento esposado deste Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – DECURSO DO PRAZO DE 5 [CINCO] ANOS DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 174, CTN – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária
”.
(TJMT - ReeNec 134418/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – CITAÇÃO – ARTIGO 174 DO CTN (REDAÇÃO ORIGINAL) – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO DOS SÓCIOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida (causa interruptiva do lapso prescricional), impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação aos sócios. (N.U 0000796-53.2010.8.11.0100, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EMPRESA – REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 174, CTN – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, em observância ao disposto no citado art. 174 do CTN. (N.U 0011616-85.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014)

Desse modo, ultrapassado o quinquênio legal para a citação da sócia da empresa executada,
ELISANGELA DIAS MOREIRA
, após a citação da pessoa jurídica, incabível o prosseguimento da execução em relação a ela, eis que operada a prescrição intercorrente.

Já quanto a outra sócia, NILZA DE FREITAS SILVA também agravante, não verifico a ocorrência da prescrição, visto que seu nome consta na CDA juntada à inicial, como se vê das fls. 10 e 11 (id. 5735602 – páginas 3 e 4) e porque a ação foi ajuizada contra a empresa e seus sócios. Veja-se que a petição inicial é explícita ao consignar:

“
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, através da Procuradoria-Geral do Estado, pelo (a) Procurador (a) infra assinado(a), com sede à Rua Seis, s/n, Edifício Marechal Rondon, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78050-970, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nos moldes da Lei nº 6.830/80 requerendo a citação do(a) EXECUTADO(a), e seus sócios (nome e endereço na Certidão da Dívida Ativa anexa):

Razão Social:

COMÉRCIO PÉ QUENTE CALC CONFECÇÕES LTDA

Localização:

ENDEREÇO: RUA – ANTÔNIO MARIA, nº: 183

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: Cáceres

UF: MT

CNPJ

02.606.005/0001-98

CO-RESPONSÁVEIS

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL

473.996.351-53

NILZA DE FREITAS SILVA

814.380.601-49

JAIME ALVES DA COSTA “.

O pedido de citação foi deferido às fls. 23 (id. 5735602 – p. 6), como se vê:

“Vistos etc.

Expeça-se mandado executivo fiscal, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º, da Lei 6.830/80.

A citação deverá ser realizada pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.

Arbitro honorários advocatícios em 5% do valor da causa para o caso e pronto pagamento.

Não havendo pagamento ou indicação de bens a penhora, independentemente de nova determinação, proceda-se a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à integral satisfação do crédito, intimando-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de trinta dias.

Concedo a prerrogativa prevista no art. 172, §2º, do CPC.

Cumpra-se”.

Assim, denota-se da petição inicial que a Fazenda Pública ajuizou a execução contra a pessoa jurídica e também contra os seus sócios, incluindo aí, a Sra. NILZA DE FREITAS SILVA, que, aliás, consta na CDA anexa a inicial, como já dito.

Sendo assim, se não foi a sócia citada, não foi por inércia ou omissão da Fazenda Pública, mas do sistema Judiciário.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão de redirecionamento em face da sócia NILZA DE FREITAS SILVA, pois isso dependeria de que o feito executivo não tivesse sido dirigido, desde o início, contra a alusiva sócia da pessoa jurídica. Até porque, não é possível redirecionar a execução contra pessoa da qual já foi movida a ação executiva.

Oportuno registrar que a demora na citação do sócio, neste caso, não influencia no prazo prescricional, porquanto decorrente de falha do próprio mecanismo judiciário.

Assim, forçoso concluir que, diante do pedido expresso de da Fazenda Pública, deferido pelo juízo
a quo
, deveriam ter sido citados, de plano, tanto a empresa executada quanto seus sócios.

Assim,
in casu
, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que isenta o exequente da pena da prescrição, quando o prazo transcorrer por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Ademais, este é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO — NÃO CONFIGURAÇÃO — AÇÃO MOVIDA CONTRA A PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS — DEMORA NA CITAÇÃO DOS SÓCIOS — FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO – PENHORA - POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em prescrição da pretensão de redirecionamento quando em causa execução fiscal movida contra a pessoa jurídica e seus sócios. “A quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC 2. A Fazenda Nacional pretende penhorar valor depositado na caderneta de poupança, o qual se encontra abarcado pela impenhorabilidade se dentro desse limite.” (REsp 1448013/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 20/06/2014)

(N.U 0019131-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
declarando a prescrição somente em face da agravante
ELISÂNGELA DIAS MOREIRA e, por consequência, com relação a ela,
julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC
, devendo prosseguir o feito com relação aos demais executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020